Tribunal: TCU
Processo: 021.329/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8740/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 021.329/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana da Silva Lima Pinto (XXX.801.137-XX); Anete dos Santos Ferreira (XXX.645.767-XX); Dorilei Ritter dos Santos Flor (XXX.867.618-XX); Elen da Silva Lima (XXX.972.657-XX); Eliane da Silva Lima (XXX.911.017-XX); Esmeralda Maria Chaves Peterlongo (XXX.894.177-XX); Luciara dos Santos da Costa (XXX.605.747-XX); Maria Cristina da Silva Baptista (XXX.447.217-XX); Maria das Dores dos Santos (XXX.503.267-XX); Marlei Ritter dos Santos Aleixo (XXX.066.357-XX); Vânia Antônio Lima de Oliveira (XXX.803.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.